Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734659-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUISA SOUSA DA CUNHA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO MARIA LUÍSA SOUSA DA CUNHA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sobrestado pela decisão de ID no 61088217 até o pronunciamento de mérito dos REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Sustenta que a possibilidade de mudança do ordenamento jurídico com a ampliação de hipóteses de restrição do direito ao acesso à verba alimentar, em respeito ao mínimo existencial, evidencia a probabilidade do direito. Alega a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto o prosseguimento dos atos de execução, com a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria, implicará a expropriação de verba alimentar, essencial ao sustento da recorrente e de sua família. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até a conclusão do julgamento do Tema 1.230/STJ. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. A competência desta Presidência para apreciar o requerimento de efeito suspensivo de apelo especial sobrestado para aguardar o julgamento de recurso representativo da controvérsia decorre de previsão expressa contida no artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no TP n. 3.190/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 3/8/2021). In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta que a penhora de verba salarial compromete a sua subsistência. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento ao agravo de instrumento da recorrida sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. 10% (DEZ POR CENTO). REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito exequendo não tenha natureza alimentar. 4. No caso concreto, a agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta média de R$10.280,88 (dez mil duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme extrato anual de remuneração juntado aos autos. Com os descontos, a remuneração mensal líquida média é de R$9.601,80 (nove mil seiscentos e um reais e oitenta centavos) entre os meses de janeiro e junho de 2022. 5. Por outro lado, a dívida em execução, derivada de notas promissórias vinculadas a contrato de promessa de compra e venda de imóvel, perfaz o montante atualizado de R$2.160.108,81 (dois milhões cento e sessenta mil cento e oito reais e oitenta e um centavos). 6. Segundo o art. 805, parágrafo único, do CPC, incumbe à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Como a agravada não indicou bens específicos à penhora capazes de satisfazer a dívida sem prejuízo ao mínimo existencial, não subsiste a simples alegação de que a penhora de parte de seus rendimentos viola o princípio da menor onerosidade da execução. 7. Nesse contexto, a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos da devedora, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor, ora agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (ID no 50554135) A matéria atinente a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas não alimentares, mesmo quando a renda do devedor for inferior a 50 salários mínimos, encontra-se submetida para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. No tocante ao fumus boni iuris, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que “é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar.” (AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 15/5/2024). No caso vertente, o percentual da penhora da verba salarial deferido pelo acórdão objurgado levou em consideração os elementos de prova constantes dos autos, equacionando-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da efetividade da execução. A concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade, até mesmo porque a questão ainda não se encontra pacificada no âmbito da Corte Superior. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007